Tribunal: TJSP
Processo: 1003902-81.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. O conjunto probatório não permite que se forme convicção segura acerca da culpa das rés pelo sinistro, prova que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não foi produzida a contento.

Recurso improvido.